Tribunal: TJSP
Processo: 1006938-44.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. Ação declaratória de resolução de promessa de compra e venda com restituição de valores. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Acolhimento. Ocorrência de atraso na entrega da obra, ainda que considerado o prazo de tolerância de 180 dias corridos. Aplicação da tese firmada no Tema 4 – IRDR, tema 01, por este

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. Ação declaratória de resolução de promessa de compra e venda com restituição de valores. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Acolhimento. Ocorrência de atraso na entrega da obra, ainda que considerado o prazo de tolerância de 180 dias corridos. Aplicação da tese firmada no Tema 4 – IRDR, tema 01, por este Tribunal. Alegações de fortuito externo em razão da situação de pandemia que encerra 'res inter alios acta' em relação aos compromissários adquirentes. Inteligência da Súmula no 161 deste Tribunal. Precedentes desta Câmara. Rescisão por culpa da promitente vendedora reconhecida. Restituição do valor pago que deve ser integral, de uma só vez. Inteligência da Súmula 543 do STJ e da Súmula 2 deste Tribunal. Juros de mora que são computados a partir da citação, uma vez que a rescisão contratual se deu por culpa da ré. Precedente do STJ e aplicação do Enunciado no 38.13 desta Câmara. Inviabilidade de retenção do valor pago a título de arras ou aplicação de cláusula penal, porquanto cabíveis apenas se a rescisão do contrato tivesse como causa a culpa dos adquirentes. Comissão de corretagem que integra o valor a ser restituído. Precedente do STJ. Sentença reformada para julgar o feito procedente. Sucumbência da ré. RECURSO PROVIDO." (v. 44341).